Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRECLUSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESPESAS DE SAÚDE. TERMO DE CONSENTIMENTO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE DIRETA PELO PAGAMENTO EM CASO DE NEGATIVA DO REEMBOLSO. PRÉVIA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial.
2. No curso do processo, contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, foi interposto o agravo de instrumento n. 0745535-65.2025.8.07.0000 pelo réu, o qual foi provido por esta 7a Turma Cível.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se há omissão na análise do pedido de denunciação à lide e se deve ser conhecido; (ii) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) se imputável ao apelante o pagamento dos serviços médicos prestados pela apelada; e, (iv) caso mantida a condenação, qual o termo inicial da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que rejeitou o pedido de denunciação da lide, por preclusão, não foi impugnada por agravo de instrumento, razão pela qual inviável a possibilidade de rediscussão no recurso de apelação, conforme art. 1.015, IX, e art. 507 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
4. Se a sentença recorrida analisou adequadamente os pontos relevantes para a solução da controvérsia e está devidamente fundamentada com base nos elementos dos autos, conforme o art. 489, § 1o, do CPC, não há nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus probatório exige verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor em produzir a prova, o que não se verifica no caso. Assim, aplica-se a regra do art. 373, I e II, do CPC.
6. A autora comprovou o fato constitutivo do seu direito ao demonstrar a prestação do serviço e que o apelante firmou termo de consentimento prevendo sua responsabilidade por despesas não cobertas pelo plano de saúde (art. 373, I, do CPC).
7. O réu/apelante confessou expressamente o débito, nos termos do art. 389 do CPC. Eventual não pagamento representaria enriquecimento sem causa da parte contratante, nos termos do art. 884 do Código Civil.
8. A correção monetária deve incidir desde o inadimplemento, porquanto visa recompor a perda do poder aquisitivo (Súmula 43/STJ).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.